Tribunal: TCU
Processo: 002.170/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 1650/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Vera Maria Barbosa Moraes, ex-servidora de seu quadro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. determinar ao Ministério Público Federal que avalie e comprove juridicamente nos autos que Vera Maria Barbosa Moraes está efetivamente contemplada pelas sentenças proferidas nos Processos 1041687-08.2019.4.01.0000, 1005757-89.2020.4.01.0000 e 1043038-98/2019.4.01.3400, e, nessa hipótese, dê imediato cumprimento à determinação contida nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 1650/2021-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia das sentenças; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal.